Tribunal: STF
Processo: HC 266320
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.043.948/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/11/2024, tendo a prisão preventiva sido decretada em audiência de custódia realizada no dia seguinte, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 293, § 1º, inc. I, c/c art. 69, ambos do Código Penal (falsificação de papéis públicos).



    3. No STJ, o Ministro Relator, em decisão monocrática, denegou a ordem de habeas corpus. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, enfatizando que o paciente permanece preso desde 13/11/2024. Frisa que a instrução criminal foi encerrada há mais de noventa dias e que a demora na prolação da sentença violaria o direito fundamental à razoável duração do processo. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. De início, cabe transcrever a ementa do acórdão impugnado, na qual se encontram sintetizados os principais fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para o não acolhimento das pretensões defensivas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE PAPEIS PÚBLICOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA COM BREVIDADE. SÚMULA N. 52/STJ. AUTOS CONCLUSOS HÁ MENOS DE TRÊS MESES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. A aferição da violação dessa garantia constitucional não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    2. No caso, o ora agravante foi preso em flagrante, no dia 13/11/2024, sendo oferecida e recebida a denúncia em 17/12/2024. Citados pessoalmente, "[a] pós a apresentação das resposta à acusação pelas defesa, no dia 23 de abril de 2025, o recebimento foi mantido, designando audiência de instrução para o dia 15/7/2025". A instrução criminal foi encerrada nesse dia, atraindo a incidência do enunciado da Súmula n. 52/STJ. Ainda que assim não fosse, iniciada a fase para a apresentação das alegações finais, a última peça foi apresentada em 3/9/2025, ocasião em que os autos foram conclusos para sentença.



    3. Assim, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular andamento na origem, com celeridade no encerramento da instrução, já tendo sido apresentadas as alegações finais dos cinco acusados, estando os autos concluso para sentença a menos de três meses, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    4. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento, mormente se tratando de imputação pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e falsificação de papéis públicos. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2; grifos nossos) 



    7. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    8. No caso em exame, conforme se extrai das peças dos autos e das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, embora o paciente se encontre preso desde 13/11/2024, verifica-se a regular tramitação do feito, não havendo indícios de desídia por parte do Poder Judiciário. Consta que a denúncia foi oferecida e recebida em 17/12/2024, e que, após a apresentação das respostas à acusação, foi mantido o recebimento da inicial acusatória, com designação de audiência de instrução e julgamento para 15/07/2025, data em que a instrução criminal foi encerrada. Na sequência, iniciada a fase de alegações finais, a última manifestação defensiva foi apresentada em 03/09/2025, ocasião em que os autos foram conclusos para sentença.



    9. Diante desse contexto, não se configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente de mora processual a ensejar a concessão da ordem, porquanto o processo segue curso regular e compatível com a complexidade da causa. 



    10. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator